Tribunal: TJBA
Processo: 8038504-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038504-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/ APELANTE: S. FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, JAMILLE LEONI CERQUEIRA, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE

EMBARGADO/APELADO: SILVIO PEDRA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
GENARO DE OLIVEIRA NETO, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por São Francisco Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., nos autos da Apelação Cível n.º 8038504-57.2019.8.05.0001, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o arresto de quotas societárias e a penhora de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Súmula 92 do STJ; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento de inovação recursal e a análise da validade da garantia por ratificação; e (iii) determinar se houve obscuridade quanto ao alcance dos poderes conferidos ao ex-sócio por procuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a questão relativa à Súmula 92 do STJ, destacando que a empresa embargante ratificou tacitamente a garantia ao não se opor à liberação do arresto condicionada ao pagamento da dívida, inexistindo omissão.

A alegada contradição entre a inovação recursal e a análise do mérito é afastada, pois o acórdão apenas deixou de conhecer a tese sobre ausência de assinatura por não ter sido debatida em primeiro grau, analisando a validade da garantia com base em fundamentos distintos, notadamente a existência de procuração válida e ratificação tácita.

A decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada o alcance dos poderes conferidos ao ex-sócio, reconhecendo a validade da procuração até sua revogação, com poderes suficientes para constituir a empresa como garantidora, inexistindo obscuridade.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coesa e alinhada com os elementos dos autos, não se verificando quaisquer vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito sob esse instrumento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

A apreciação da validade da garantia pode ocorrer sob fundamento jurídico diverso daquele não conhecido por inovação recursal.

É válida a constituição de empresa como garantidora por mandatário com poderes amplos, ainda que o outorgante tenha deixado a sociedade, desde que o mandato permaneça vigente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Civel 8038504-57.2019.8.05.0001 em que é Embargante SÃO FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., e Embargado SÍLVIO PEDRA CRUZ JÚNIOR

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: